Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. PORTARIA PGDF No 378/2019. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 11, LEF. AUSÊNCIA ANUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 10 da Portaria PGDF no 378/2019, estabelece que o seguro garantia só pode ser aceito se sua apresentação ocorrer antes do depósito ou da constrição em dinheiro.

1.1. No caso dos autos, o executado só apresentou o seguro garantia após a realização de pesquisa e penhora de valores em conta.

2. O art. 11 da Lei de Execução Fiscal indica a ordem de preferência da penhora, estabelecendo a preferência ao dinheiro sobre os demais bens.

3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a substituição da ordem legal somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

3.1. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor”. (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.)

3.2. No caso em análise, não se vislumbra tal excepcionalidade, pois a parte exequente, embora tenha tecido diversas alegações, não juntou nenhuma comprovação nos autos de que não detém recursos para continuar arcando com suas obrigações cotidianas ou mesmo que já tenha algumas em atraso.

4. Acrescenta-se, ainda que, mesmo que fosse admitida a hipótese de substituição da penhora, é entendimento majoritário que o pedido deve contar com anuência da Fazenda Pública, o que não ocorreu nos autos.

4.1. “Afigura-se legitima a recusa do credor quanto ao pedido de substituição pretendida pelo agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata”. (Acórdão 1430845, 07387079220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.